Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-72.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708770-72.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE JUSCELINO DE LIMA LOPES APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 72058004) manejada em face da sentença (ID 72058002) proferida pelo juízo da Vara Cível doRecanto das Emas, que, resolvendo a ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por ANDRÉ JUSCELINO DE LIMA LOPES, ora apelante, em desfavor de BANCO BMG S/A, ora apelado, extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Adoto, em parte, o relatório da sentença (grifos originais): 1. Pelas decisões de Id.216275779e220230295foi determinada a emenda da petição inicial para: (i)regularizara representação processual, mediante:i.a juntada de procuração,com poderes específicos para a propositura da presente ação, que contenha: (a) assinatura de próprio punho da parte autora, com firma reconhecida; ou (b) assinatura eletrônica qualificada, consoante a definição do art. 4o, inciso III, da Lei no. 14.063/2020;ou ii.a ratificação do mandato e da inicial, por meio de declaração em cartório ou via Balcão Virtual, a ser certificada nos autos, nos termos do art. 139, inciso VIII, do Código de Processo Civil; (ii)comprovar, caso tenha havido substabelecimento sem reservas de poderes, prévio e inequívoco conhecimento do requerente, consoante o art. 24, § 1o, do Código de Ética e Disciplina da OAB; (iii)declararse o instrumento de mandato juntado aos autos foi utilizado para o ajuizamento de outras ações eesclarecerse houve a propositura de outras ações em desfavor da mesma parte ré no Distrito Federal ou em outro estado da federação, e, em caso afirmativo, descrever sucintamente o respectivo objeto e juntar o andamento atualizado; (iv)declarar, de maneira objetiva e direta, se firmou ou não o(s) negócio(s) jurídico(s) controvertido(s), e, em caso de negativa da existência do(s) negócio(s), juntar cópia do extrato bancário domês de início e dos dois meses anterioresao alegado desconto indevido; (v)apresentarcópia do contrato do empréstimo, bem como indicar como tem conhecimento de que não há previsão de taxa de juros no referido contrato, sob pena de que a conduta seja considerada como litigância de má-fé, nos termos do art. 77, incisos I e II, e art. 80, incisos III, V e VI do Código de Processo Civil; (vi)justificaro motivo de os descontos terem se iniciado em outubro de 2022 e a parte autora somente ter acionado o poder judiciário na presente data, em um possível comportamentocontraditório; (vii)juntar cópia fiel, integral e legível de documentos pessoais e comprovante de residência, atualizado e em nome próprio; (viii)juntaro extrato de pagamento de benefício do INSS de todos os meses em que ocorreram os alegados descontos indevidos; (ix)demonstrar o interesse de agir mediante a comprovação de prévio requerimento administrativo de exclusão, cancelamento ou restituição dos alegados descontos indevidos, não atendido em prazo razoável – observado o lapso mínimo de 5 (cinco) dias úteis; (x)juntaraos autos, de modo a possibilitar o exame tanto da hipossuficiência quanto do relacionamento da parte com a patrona, os seguintes documentos:a)cópia dos seuscontrachequesoucomprovantes de renda mensaldosúltimos três meses, bem como de seueventual cônjuge; b) cópia dasfaturas completasdetodosos seuscartões de crédito, dosúltimos três meses; c)cópia dosextratos detalhadosdetodasas suascontas bancárias, dosúltimos três meses, ed)cópia daúltimadeclaraçãodo imposto de renda, naversão completa, apresentada à Receita Federal. 2.Consigno que tais medidas se afiguram absolutamente necessárias, dados os indícios de litigância predatória elencados na decisão de Id.216275779, em consonância com o entendimento perfilhado por magistradas e magistrados que enfrentam a temática[1]. 3. O autor, todavia, atendeu apenas parcialmente aos comandos judiciais. 4. Nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, descumprida a determinação, o juiz indeferirá a petição inicial. 5. Vale frisar que não se faz necessária a prévia intimação pessoal da parte, pois o indeferimento da petição inicial não se confunde com as hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil. O dispositivo foi exarado nos seguintes termos (grifos originais): 6. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, inciso I, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. 7.Arcará a parte autora com o pagamento das despesas processuais. 8. Sem honorários. 9. Se a parte autora interpuser recurso, venham os autos conclusos para os fins do disposto no art. 331,caput, do Código de Processo Civil. 10. Se a parte autora não interpuser recurso, sobrevindo o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, intime-se a parte ré na forma do art. 331, § 3o, do Código de Processo Civil e, empós, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria[2]. 11. Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente. Inconformada, a parte autora interpõe apelo pugnando pela reforma da sentença. A parte apelada, devidamente intimada, oferece contrarrazões (ID72058359) pugnando pelo improvimento da apelação e manutenção da sentença. Em razão das evidências trazidas pela sentença de que a ação se trata de litigância predatória, que a sua extinção se deu por falta de apresentação dos documentos exigidos pelo juízo a quo, do fato que não haviam sido recolhidas as custas e nem tampouco concedida a gratuidade de justiça, foi emitido o despacho (ID 72578536) desta relatoria, em 05/06/2025, buscando o atendimento do pedido para a concessão do benefício da isenção de preparo, que foi requerida a atualização dos comprovantes de renda, extratos bancários e movimentações financeiras, dos últimos 3 meses. O apelante peticiona (ID 73000077) em 17/06/2025 argumentando que todos os comprovantes necessários à caracterização da gratuidade de justiça foram devidamente acostados na inicial, não havendo razão para revalidação destes nesta instância. É o relatório. Decide-se. De acordo com o art. 1.007, § 4o do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.” No caso, interposto o recurso de apelação, não houve o recolhimento do preparo recursal, mas o requerimento para concessão da gratuidade de justiça. Em despacho (ID 72578536), diante da ausência de preparos, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a revalidação dos comprovantes de hipossuficiência econômica ou para o recolhimento das custas, sob pena de deserção, o que não foi atendido (ID 73000077). Não estando presentes os preparos e/ou pressupostos de admissibilidade, ante a sua deserção, não conheço do recurso. O mesmo entendimento pose ser observado no julgado deste Tribunal, in verbis (grifos nossos): DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparono ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2024. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital